Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730217-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIOSEED AGRONEGÓCIOS LTDA RECORRIDA: LAAD AMERICAS NV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO SEM MÉRITO. DISPENSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DATA DA AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS. INTERESSE DE AGIR. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. ARRENDAMENTO DE TERRAS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. ARRESTO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. EQUIVALÊNCIA AO BEM CONSTRITO. 1. As condições da ação, pela teoria da asserção, são verificadas em abstrato, a partir da narrativa dos fatos e análise hipotética do mérito da demanda. Na espécie o juízo, não analisou em abstrato a ausência de interesse processual, mas, no caso concreto, após a instrução processual, em análise de mérito, por livre convicção motivada, não acarretando violação ao contraditório ou ao princípio de vedação a decisões-surpresa; 2. A sentença que extingue o feito sem apreciação do mérito não precisa enfrentar os pontos aduzidos pela parte concernentes ao mérito, ante a própria natureza do ato que pôs termo ao processo; 3. O juiz é o destinatário da prova, competindo a ele aquilatar a necessidade de sua produção. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de provas consideradas desnecessárias e protelatórias, desde que devidamente motivado; 4. Em hipótese de utilização do sistema BACEN-JUD, considera-se realizada a penhora no momento em que se dá a apreensão do dinheiro depositado ou aplicado em instituições financeiras, mas a alienação somente ocorre com a colocação do dinheiro à disposição do credor, o que acontece com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento em seu favor, devendo este ser o termo ad quem do prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro. (REsp 1298780/ES); 5. A simples ameaça de constrição é causa que permite o manejo do instrumento de defesa do terceiro, nos termos do art. 674, CPC, e configura o interesse de agir do embargante; 6. Devidamente instruído o feito, possível o julgamento do mérito na instância recursal da parte em que o juízo singular entendeu ausente o interesse de agir, por inteligência do art. 1.013, § 3o, CPC; 7. Tendo a constrição ocorrido em face de descumprimento, pelo terceiro, de determinação judicial para que os valores concernentes ao arrendamento de terras devidos ao executado fossem depositados em juízo, não há se falar em invasão de sua esfera patrimonial, porquanto trata-se de crédito devido ao executado, com a finalidade de assegurar a execução; 8. A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida. (REsp 957.760/MS). 9. Apelo conhecido e parcialmente provido.Unânime. A recorrente indica negativa de vigência ao artigo 675 do Código de Processo Civil, asseverando que nas hipóteses de utilização do sistema BacenJud, considera-se realizada a penhora no momento em que ocorre a apreensão do dinheiro depositado ou aplicado em instituições financeiras, mas a alienação somente ocorre com a colocação do dinheiro à disposição do credor, o que acontece com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento a seu favor. Articula que o termo inicial de contagem do prazo para opor embargos de terceiro é o da expedição de alvará e não, do despacho que o autoriza. Defende que no caso de penhora via BacenJud, constata-se verdadeira lacuna legislativa, de sorte que se incumbiu à jurisprudência, por analogia às hipóteses legais, suprir referida lacuna acerca do dies ad quo do prazo de 5 (cinco) dias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infringência ao artigo 675 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque as razões recursais se encontram no mesmo sentido do decidido no acórdão recorrido. A propósito, confira-se: “tendo ocorrido a constrição e a correspondente ordem de levantamento dos valores, mediante expedição de alvará, em 16/8/18, o prazo de 5 (cinco) dias a que alude o art. 675 teve seu termo a quo aí iniciado (...). Em hipótese de utilização do sistema BACEN-JUD, considera-se realizada a penhora no momento em que se dá a apreensão do dinheiro depositado ou aplicado em instituições financeiras, mas a alienação somente ocorre com a colocação do dinheiro à disposição do credor, o que acontece com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento em seu favor, devendo este ser o termo ad quem do prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro” (ID 11602193). Assim, falece interesse recursal à ora recorrente. Ademais, restou assentado na decisão vergastada que “tendo a expedição de alvará ocorrido em 16/8/18, o prazo de 5 (cinco) dias a que alude o art. 675 teve seu termo a quo aí iniciado, de forma que a oposição de embargos de terceiro somente em 10/10/18 revela-se intempestiva” (ID 11602193). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto à tese de que caso de penhora via Bacenjud constata-se verdadeira lacuna legislativa, de sorte que se incumbiu à jurisprudência, por analogia às hipóteses legais, suprir referida lacuna acerca do dies ad quo do prazo de 5 (cinco) dias, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027